Tribunal: STJ
Processo: 5096604-59.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330748 - RS(2023/0110677-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VINICIUS OLISIESKI APRATO
ADVOGADO
: RODRIGO MACHADO CORRÊA - RS080469
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE - SICREDI
CENTRO LESTE RS
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
CENTRO LESTE - SICREDI CENTRO LESTE RS
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS CENTRO LESTE - SICREDI CENTRO LESTE RS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO CARDOSO - RS032636
RICARDO WERUTSKY - RS062707
DIEGO VAZ BRITO - RS065608
INTERES.
: LUCIANO OLISIESKI APRATO
INTERES.
: GUAIBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: GUAIBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, NULIDADE DE PENHORA E ULTRA PETITA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação aos arts. 11, 489, § 1o, e 1.022, I, II e III, do CPC, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não ter sido demonstrada a divergência
jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto em execução de
título extrajudicial, em que se discutem nulidade de penhora, negativa de prestação
jurisdicional e alegado julgamento ultra petita pelo deferimento de penhora.
3. A Corte de origem manteve a decisão recorrida, desprovendo o agravo de
instrumento; os embargos de declaração foram desacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão não sanada nos embargos de declaração, em violação aos
arts. 11, 489, § 1o, e 1.022, I, II e III, do CPC; (ii) saber se a penhora é nula por
ausência de intimação, em afronta aos arts. 9, 10, 503, 505 e 508, do CPC; (iii)
saber se houve decisão ultra petita por deferimento de penhora de ofício, em
Documento eletrônico VDA55100874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 838076e9-8213-4dba-9c01-44c7a4c62b5f

violação aos arts. 2, 203, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, e 492, do CPC; e (iv) saber se há
dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação genérica de omissão atrai, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
6. A nulidade da penhora por ausência de intimação não se verifica, pois o acórdão
estadual afirma intimação válida do executado, por seu procurador, em mais de
uma oportunidade; a revisão dessa premissa demanda reexame de provas, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegação de decisão ultra petita não procede, porque houve pedido expresso
de consulta e penhora de veículos pelo sistema RENAJUD; alterar essa conclusão
exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, obstado pela Súmula n. 7 do
STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea c quanto à mesma matéria, o que obsta o dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a negativa de prestação jurisdicional é
alegada de forma genérica, sem apontar, de modo específico, os pontos omissos do
acórdão recorrido. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na pretensão de reconhecer a
nulidade da penhora por suposta ausência de intimação quando o acórdão estadual
afirma a existência de intimação válida. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na
alegação de julgamento ultra petita quando o Tribunal de origem registra pedido
expresso de penhora e a revisão demanda reexame do conjunto fático-probatório.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea c quanto à mesma questão, inviabilizando o dissídio
jurisprudencial.
CF,
III, e ; CPC, arts. 2, 9, 10, 11, 85 §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
11, 203 §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 489 § 1o, 492, 503, 505, 508 e 1.022 I, II e III.

n. 7;
n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmula
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.074.197/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
9/9/2024;
AREsp n. 786.644/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.687.602/PR,
Turma, julgado em 16/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 838076e9-8213-4dba-9c01-44c7a4c62b5f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 838076e9-8213-4dba-9c01-44c7a4c62b5f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330748 - RS (2023/0110677-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VINICIUS OLISIESKI APRATO
ADVOGADO
: RODRIGO MACHADO CORRÊA - RS080469
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE - SICREDI
CENTRO LESTE RS
OUTRO NOME
: COOPERATIVA
DE
CREDITO,
POUPANCA
E
INVESTIMENTO CENTRO LESTE - SICREDI CENTRO
LESTE RS
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS CENTRO LESTE - SICREDI CENTRO
LESTE RS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO CARDOSO - RS032636

RICARDO WERUTSKY - RS062707

DIEGO VAZ BRITO - RS065608
INTERES.
: LUCIANO OLISIESKI APRATO
INTERES.
: GUAIBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: GUAIBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, NULIDADE DE PENHORA E ULTRA PETITA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação aos arts. 11, 489, § 1o, e 1.022, I, II e III, do CPC, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não ter sido demonstrada a divergência
jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto em execução de título
extrajudicial, em que se discutem nulidade de penhora, negativa de prestação
Documento eletrônico VDA53815717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: 548d2388-da09-46bd-a82a-4a52a99de6fe

jurisdicional e alegado julgamento ultra petita pelo deferimento de penhora.
3. A Corte de origem manteve a decisão recorrida, desprovendo o agravo de
instrumento; os embargos de declaração foram desacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão não sanada nos embargos de declaração, em violação aos
arts. 11, 489, § 1o, e 1.022, I, II e III, do CPC; (ii) saber se a penhora é nula por
ausência de intimação, em afronta aos arts. 9, 10, 503, 505 e 508, do CPC; (iii) saber
se houve decisão ultra petita por deferimento de penhora de ofício, em violação aos
arts. 2, 203, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, e 492, do CPC; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial apto ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação genérica de omissão atrai, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
6. A nulidade da penhora por ausência de intimação não se verifica, pois o acórdão
estadual afirma intimação válida do executado, por seu procurador, em mais de uma
oportunidade; a revisão dessa premissa demanda reexame de provas, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegação de decisão ultra petita não procede, porque houve pedido expresso de
consulta e penhora de veículos pelo sistema RENAJUD; alterar essa conclusão
exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, obstado pela Súmula n. 7 do
STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea c quanto à mesma matéria, o que obsta o dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a negativa de prestação jurisdicional é
alegada de forma genérica, sem apontar, de modo específico, os pontos omissos do
acórdão recorrido. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na pretensão de reconhecer a
nulidade da penhora por suposta ausência de intimação quando o acórdão estadual
afirma a existência de intimação válida. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na alegação
de julgamento ultra petita quando o Tribunal de origem registra pedido expresso de
penhora e a revisão demanda reexame do conjunto fático-probatório. 4. A incidência
da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a impede o conhecimento do recurso especial pela
alínea c quanto à mesma questão, inviabilizando o dissídio jurisprudencial.
CF,
III,
e ; CPC, arts. 2, 9, 10, 11, 85 §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
11, 203 §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 489 § 1o, 492, 503, 505, 508 e 1.022 I, II e III.
STJ/Súmula n. 7; STF/Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.074.197/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
9/9/2024;
AREsp n. 786.644/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.687.602/PR,
julgado em 16/6/2025.
Documento eletrônico VDA53815717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: 548d2388-da09-46bd-a82a-4a52a99de6fe

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VINICIUS
OLISIESKI APRATO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de violação dos arts. 11, 489, § 1o, 1.022, I, II e III, do CPC,
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não ter sido demonstrada a divergência
jurisprudencial (fls. 193-197).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
conhecimento, pois o agravante não atacou todos os fundamentos da decisão
recorrida, reitera que não há omissão no acórdão recorrido e que a pretensão recursal
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, requerendo o desprovimento do recurso (fls.
216-219).
O recurso especial interposto com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de execução de título
extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 88-87):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE
FATO. NULIDADE DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. FEITO JUDICIAL QUE
TRAMITOU EM SINTONIA COM O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
116):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO MERECEM PROVIMENTO OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, POIS A DECISÃO EMBARGADA NÃO
ENCERRA OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, BEM COMO
Documento eletrônico VDA53815717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: 548d2388-da09-46bd-a82a-4a52a99de6fe

INEXISTE ERRO MATERIAL A RECLAMAR CORREÇÃO. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 11, 489, § 1o, 1.022, I, II e III, do CPC, porque o acórdão recorrido não
enfrentou argumentos relevantes apresentados nos embargos de declaração, deixando
de corrigir erro material e de se manifestar sobre questões essenciais ao julgamento
da causa, o que configura negativa de prestação jurisdicional (fls. 135-137);
b) 9, 10, 503, 505 e 508, do CPC, pois a decisão que determinou a penhora foi
proferida sem a devida intimação do agravante, afrontando o devido processo legal e
os princípios do contraditório e da ampla defesa (fls. 135-137);
c) 2, 203, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 492, do CPC, visto que a decisão que deferiu a penhora
foi proferida de ofício, sem provocação da parte exequente, configurando decisão
ultra petita (fls. 135-137);
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ ao
não reconhecer a nulidade da penhora por ausência de intimação e ao considerar
válida a decisão que deferiu a penhora de ofício, sem provocação da parte exequente,
contrariando o Tema n. 988 do STJ (fls. 135-137).
Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da
penhora e determinada a reforma do acórdão recorrido.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
merece conhecimento, pois a decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência do STJ, não havendo violação aos dispositivos legais indicados, e que
a pretensão recursal encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ (fls. 153-157).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53815717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: 548d2388-da09-46bd-a82a-4a52a99de6fe

I - a alegada negativa de prestação jurisdicional
D
O recorrente sustentou que houve omissão e contradição do Tribunal de
origem, mas sem especificação dos supostos pontos omissos.
O agravante, na petição de Recurso Especial, não especifica qual a
omissão do julgado recorrido, fazendo apenas menções genéricas, como se observa
(fl. 135):
III - DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VULNERADA.
III. i –
§1o, IV; e
I, II, III; todos do Código de
Art. 11; Art. 489,
Art. 1.022,
Processo Civil (CPC).
1 – O Recorrente não teve a prestação jurisdicional completa. Na verdade, houve
negativa de prestação jurisdicional ao Recorrente. A r. decisão recorrida, portanto, não
foi completa, plena.
2 – Isso porque, mesmo após a oposição de embargos de declaração (evento 55),
a r. decisão do evento 61 não sanou as omissões identificadas; não esclareceu as
obscuridades constatadas; e não corrigiu os erros materiais verificados.
3 – O Acórdão Regional recorrido está contrariando e-ou negando vigência aos
dispositivos de lei federal acima referidos (Art. 11;
§1o, IV; e
I,
Art. 489,
Art. 1.022,
II, III; todos do CPC), já que não se manifesta acerca de pedidos expressos constantes
nos aclaratórios opostos.
4 – Assim, diante do exposto, considerando que a r. decisão recorrida não foi
fundamentada conforme determina a legislação federal, é omissa, requer seja
declarada nula a r. decisão recorrida, por falta de fundamentação.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Nesse ponto, incide o óbice da
Nesse sentido:
Súmula 284/STF.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. MALA DANIFICADA. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO
STF. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL.
ART. 489
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N.
1.076 DO STJ. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Documento eletrônico VDA53815717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: 548d2388-da09-46bd-a82a-4a52a99de6fe

N. 7 DO STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS.
NÃO VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC de 2015 é genérica, sem indicar, de forma clara e
art. 1.022
objetiva, o ponto em que, efetivamente, o acórdão impugnado foi omisso, o que
atrai, por consequência, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Não é admissível, em agravo interno, a apreciação de tese que configure
inovação recursal, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
4. O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral
estabelecida no
§ 2o, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele
art. 85,
estabelecida, a saber: 1o) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser
utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas
causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de
acordo com o proveito econômico aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o
proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser
arbitrada de acordo com o valor da causa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade
de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.074.197/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.
II - Da alegada violação aos arts. 9, 10, 503, 505 e 508 do CPC
Nesse ponto, o agravante sustenta haver violação aos mencionados
dispositivos, sob o fundamento de que a decisão que determinou a penhora foi
proferida sem a devida intimação do agravante, afrontando o devido processo legal e
os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Sobre o tema, o tribunal de origem assim se manifestou (fl. 86):
Outrossim, no que diz respeito ao pleito de nulidade da penhora por ausência de
intimação, verifico, nos termos da NE 6/2020 (Ev. 03, PROCJUDIC3, fls. 115/116, do
processo de origem) disponibilizada em 20.01.2020, que o executado/agravante foi
Documento eletrônico VDA53815717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: 548d2388-da09-46bd-a82a-4a52a99de6fe

devidamente intimado, por seu procurador constituído no feito, não apresentando
qualquer impugnação quanto à penhora efetivada. Ainda, posteriormente, houve nova
intimação, em virtude da digitalização do feito, fins de que as partes se manifestassem
requerendo o que entendessem de direito (Ev. 05, ATOORD1, do processo originário),
oportunidade em que o ora recorrente deixou transcorrer "in albis" o prazo para
manifestação, conforme evento 08 do juízo "a quo"; não havendo se falar, diante disso,
em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Logo, afastada resta a
insurgência recursal, também neste ponto. Para além disso, tem-se que a petição
encaminhada pelo recorrente subsequente às intimações supramencionadas nada
referiu acerca da nulidade do ato ordinatório, bem como, quedou-se inerte ante à
penhora realizada de forma recorrente. À vista disso, não verifico presente prejuízo à
parte executada. Razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida
adequada ao caso vertente.

Percebe-se, portanto, que, ao contrário do que alegado pelo recorrente, o
tribunal de origem apontou que houve intimação para impugnação, em mais de uma
oportunidade.
Assim, a revisão do entendimento implicaria em incursão no acervo fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial (
. Confira-se:
Súmula 7/STJ)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO DE EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AVALIAÇÃO DO
BEM PENHORADO. INTIMAÇÃO REGULAR NA PESSOA DO PROCURADOR
DA PARTE. RECONHECIMENTO, DE MODO UNÍSSONO, PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. CIRCUNSTÂNCIAS OUTRAS QUE CONFIRMAM A CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
A
RESPEITO
DA
AVALIAÇÃO.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. As formalidades dos atos processuais não podem desvincular-se das
finalidades para as quais são concebidos, isto é, os atos processuais não constituem
fins em si mesmos, sendo eventual nulidade processual dependente da demonstração
do efetivo prejuízo à parte impugnante.
2. Na hipótese, de acordo com o entendimento sufragado na origem, de modo
uníssono e com esteio nos elementos probatórios dos autos, a parte recorrente obteve,
por todas as circunstâncias ali tecidas, ciência inequívoca do ato de penhora e
avaliação do imóvel objeto do litígio. Não bastasse a regular intimação de seu
Documento eletrônico VDA53815717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: 548d2388-da09-46bd-a82a-4a52a99de6fe

procurador, pela impressa oficial, suficiente, em si, para a validade do ato, outras
circunstâncias descritas no acórdão conduzem, de igual modo, à inequívoca conclusão
de que houve absoluta ciência do ato pelo próprio recorrente.
3. Para modificar o acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento da efetiva
ciência do recorrente sobre a penhora e avaliação do imóvel subjacente, seria
necessário o amplo reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 786.644/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
III - Da alegada violação aos arts. 2, 203, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 492, todos
do CPC
O agravante também defende haver violação aos mencionados
dispositivos, pois a decisão que deferiu a penhora teria sido proferida de ofício, sem
provocação da parte exequente, configurando decisão
.
ultra petita
Sobre o tema, o tribunal de origem assim se manifestou (fl. 86):
Igualmente, quanto ao pleito de reconhecimento da nulidade da decisão que
determinou a penhora, por ser "ultra petita", melhor sorte também não assiste ao
agravante. Compulsando os autos, verifico que há pedido expresso de consulta e
penhora de veículos em nome dos executados, pelo sistema RENAJUD, conforme
peticionários do evento 03 - PROCJUDIC1, fls. 26/28 e PROCJUDIC2, fls. 51/52 - do
processo originário, o qual foi, inclusive, reiterado no evento 03, PROCJUDIC3, fls.
103/105, do juízo "a quo". Ademais, cumpre ressaltar que causa certa estranheza que a
parte agravante pretenda a nulidade da penhora efetivada por ser "ultra petita",
enquanto, por outro lado, afirma que o pedido de penhora sobre o veículo "sub judice"
foi indeferido pelo juízo de origem anteriormente, havendo, dessa feita, preclusão "pro
judicato".
Percebe-se, portanto, que, ao contrário do que alegado pelo recorrente, o
tribunal de origem apontou que houve pedido expresso de consulta e penhora de
Documento eletrônico VDA53815717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: 548d2388-da09-46bd-a82a-4a52a99de6fe

veículos. Assim, a revisão do entendimento implicaria em incursão no acervo fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial (
. A propósito:
Súmula 7/STJ)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM. COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA
PETITA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
(...)
4. Conforme a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a presunção legal de
esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela
devendo os bens amealhados no período anterior à sua vigência,
Lei 9.278/96,
portanto, ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direito ou indireto,
de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando
da respectiva aquisição (
" (
Relatora para
Súmula 380/STF)
REsp n. 1.124.859/MG,
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
26/11/2014,
. Incidência da
27/2/2015)
Súmula n. 83/STJ.
5. Ademais, segundo orientação desta Corte, "não se admite a revisão do
entendimento do tribunal de origem acerca da não ocorrência de julgamento
extra petita quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Não há falar em julgamento extra ou ultra petita quando o tribunal a quo decide
nos limites do pedido" (AgInt no
Relator Ministro João
AREsp n. 2.099.219/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
28/8/2024)
6. Modificar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ausência de
julgamento ultra ou extra petita, assim como quanto à demonstração do esforço
comum, exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado na via
especial (Súmula n. 7 do STJ).
7. O acórdão impugnado está de acordo com o posicionamento assentado pela
Segunda Seção do STJ, no julgamento do
(Relator para acórdão
REsp n. 1.746.072/PR
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
, e
13/2/2019,
29/3/2019)
pela Corte Especial no Tema n. 1.076/STJ (
Relator Ministro
REsp n. 1.850.512/SP,
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
16/3/2022,
31/5/2022)
Documento eletrônico VDA53815717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: 548d2388-da09-46bd-a82a-4a52a99de6fe

8. Além disso, para alterar o acórdão recorrido, no referente ao critério de
fixação de honorários advocatícios, no sentido de apurar o quantum em que as partes
saíram vencedoras ou vencidas da demanda e a existência de sucumbência mínima ou
recíproca, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório, o que atrai a
Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.687.602/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.
IV - Do dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
V - Dispositivo
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53815717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:25
Código de Controle do Documento: 548d2388-da09-46bd-a82a-4a52a99de6fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.330.748 / RS
Número Registro: 2023/0110677-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039232320178210052
0003923232017821005250010237920178210052
39232320178210052
3923232017821005250010237920178210052 50010237920178210052 50966045920228217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINICIUS OLISIESKI APRATO
ADVOGADO
: RODRIGO MACHADO CORRÊA - RS080469
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE - SICREDI
CENTRO LESTE RS
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
CENTRO LESTE - SICREDI CENTRO LESTE RS
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS CENTRO LESTE - SICREDI CENTRO LESTE RS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO RIBEIRO CARDOSO - RS032636
RICARDO WERUTSKY - RS062707
DIEGO VAZ BRITO - RS065608
INTERES.
: LUCIANO OLISIESKI APRATO
INTERES.
: GUAIBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: GUAIBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA55076790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:58
Código de Controle do Documento: a3fe095e-12c3-4a09-9cf9-2b10bb5faed8

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:58
Código de Controle do Documento: a3fe095e-12c3-4a09-9cf9-2b10bb5faed8